Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e condenar a empresa demandada a restituir à autora a quantia de R$ 5.416,60. Em seu recurso, defende a clareza das informações; que o atendimento designado ao cliente dura em torno de 1 hora e meia; que há um vídeo resumindo o contrato; que a linguagem do contrato é simples e há um resumo das principiais cláusulas contratuais. Sustenta a licitude do contrato entabulado entre as partes e pugna pela condenação do recorrido e seu causídico nas condenações decorrentes da litigância de má-fé. Requer, em sede de pedido contraposto, que consiste em receber valor estipulado em cláusula penal do contrato.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do contrato e eventuais penalidades acerca da rescisão do contrato.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
5. Extrai-se dos autos que a parte autora contratou a requerida para realizar a revisão de uma dívida junto à instituição financeira credora, comprometendo-se a quitar o débito com redução do valor, tratando-se, assim, de uma obrigação de resultado.
6. Diante desse contexto, verifica-se dos autos que não há elementos que comprovem a prestação de serviço proposta, nem mesmo a quitação ou renegociação da dívida junto à instituição financeira. Somado a isso, denota-se das cláusulas do contrato que o objetivo das partes era deixar de pagar o financiamento junto ao banco (terceiro), com fins de obter descontos no pagamento da dívida.
7. Contudo, tal conduta se mostra incompatível com a probidade e a boa-fé na relação entre autor e o banco, nos moldes do art. 422 do Código Civil. Assim, evidenciado que o objeto do contrato consistia em frustrar uma obrigação contratual, restou claro a sua ilicitude, devendo ser considerado nulo o contrato, conforme art.104, II, c/c art. 166, II, do CC. Como resultado, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas.
8. Assim, diante da nulidade do contrato entre as partes, não há de se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento contratual e nem em litigância de má-fé por parte da parte autora.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.